Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE ECONÔMICA PONTUAL. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM LITISCONSORTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. NÃO CONCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS.
1. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que de fato possuem renda baixa, considerando a média da população brasileira, como também aos que passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual.
2. De acordo com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao § 4o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada pelo autor após a contestação deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito.
3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, de forma proporcional à parcela da qual se desistiu.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.